Tribunal: TJSP
Processo: 2011536-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2021-01-08
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão que determina o sobrestamento do recurso especial que versa matéria submetida ao rito dos recursos repetitivos - Hipótese que se amolda ao Tema n. 1051 do STJ.
Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2021.0000003924
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2011536-76.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, sendo Agravante(s) Edp
São Paulo Distribuição de Energia S/a. e Agravado(s) Firpavi Construtora e Pavimentadora
S/A (em recuperação judicial)
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 8 de janeiro de 2021.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2011536-76.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 50.287
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 50.287
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO N.o
2011536-76.2020.8.26.0000/50001 - SÃO PAULO
AGRAVANTE: EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A.
AGRAVADO: FIRPAVI CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
AGRAVO INTERNO Decisão que determina o sobrestamento
do recurso especial que versa matéria submetida ao rito dos
recursos repetitivos - Hipótese que se amolda ao Tema n. 1051 do
STJ.
Agravo não provido.
Trata-se de agravo interposto por EDP SÃO PAULO
DISTRIBUÍDORA DE ENERGIA S/A, (fls. 01/06 50001) contra a decisão
que determinou o sobrestamento do recurso especial (Tema n. 1051/STJ),
interposto
pela
parte
adversa
FIRPAVI
CONSTRUTORA
E
PAVIMENTADORA S/A, conforme disposto no art. 1.030, inciso III, do
Código de Processo Civil, até pronunciamento definitivo da Corte Superior.
Alegou a agravante, em síntese, ter sido equivocada a aplicação
do paradigma, por versar sobre o momento em que é constituído o crédito
decorrente de ação de reparação civil, enquanto no caso em exame
controvertem as partes sobre honorários de sucumbência, se deve ser
considerada a data do fato gerador ou do trânsito em julgado da sentença
que reconhece o crédito para fins de submissão aos efeitos da recuperação
judicial.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2011536-76.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 50.287
3
Com efeito, em cumprimento ao art. 1.030, III, do Código de
Processo Civil, proferiu-se a decisão agravada:
Afetada a questão tratada nos autos "Recuperação - Judicial -
Falência - Data - Crédito - Art. 49 da Lei 11.101/05" Tema no
1051, com supedâneo no artigo 1.030, inciso III, do Código de
Processo Civil, de rigor o sobrestamento do Recurso Especial.
A parte adversa, FIRPAVI CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA
S/A, no recurso especial interposto impugnou acórdão que, ao julgar o
agravo de instrumento, afastou a suspensão da execução e a habilitação
do crédito exequendo nos autos da Recuperação Judicial ajuizada pela
agravada (FIRPAVI), considerando a posterioridade do crédito que o excluí
do plano de recuperação, nos termos do art. 49 da Lei 11.101/05.
A leitura do v. acórdão impugnado não deixa dúvidas acerca da
efetiva abordagem do tema pela Turma Julgadora, restando inexorável o
sobrestamento do recurso especial em razão da subsunção ao Tema
1051/STJ, até o pronunciamento do Col. Superior Tribunal de Justiça.
Nota-se que o sobrestamento dos recursos, nesta fase
processual, é consequência natural da afetação do recurso especial pelo
Superior Tribunal de Justiça, conforme art. 1.030, inc. III, do CPC,
independentemente de determinação do Ministro Relator.
Dessa
forma,
como
a
questão
examinada
amolda-se,
perfeitamente ao tema, com o permissivo do art. 1.035, § 5o do Código de
Processo Civil, o caso é mesmo de sobrestamento de todos os recursos até
o pronunciamento do Col. Superior Tribunal de Justiça, na medida em
que a matéria a ser analisada na Corte Superior poderá refletir nestes
autos, evitando, dessa forma, colidência de decisões.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo do
presente recurso, deixa-se de infligir ao agravante a multa prevista no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2011536-76.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 50.287
4
artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo interno.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)